Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. MEDIDA RECOMENDADA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. O interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação, de modo que o magistrado deve tomar todas as medidas necessárias para sua preservação.

2. Em litígio que resulta na alteração da guarda de filho menor em decorrência do dissenso entre os genitores, o laudo do serviço psicossocial judiciário é relevante para a elucidação dos fatos e solução do conflito familiar instaurado.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão Unânime.